Tribunal: TJSP
Processo: 1516266-71.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 14 gramas de drogas, posto que praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, faz-se admissível o deferimento da assistência legal máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, substituindo-se por alternativas a

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 14 gramas de drogas, posto que praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, faz-se admissível o deferimento da assistência legal máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, substituindo-se por alternativas a pena privativa de liberdade que, se o caso, será inicialmente cumprida no regime prisional aberto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516266-71.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RENAN BATISTA MOREIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para o fim de condenar o apelante Renan
Batista Moreira por infração à norma do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006,
aplicando-se as penas de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, a ser cumprida no regime
prisional inicialmente aberto, e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa,
arbitrados no patamar legal mínimo, substituindo-se a pena privativa de liberdade aplicada
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo prazo da condenação, nas condições a serem mais bem definidas em primeiro grau,
e pagamento de multa adicional de dez (10) dias-multa, arbitrados em patamar legal
mínimo, mantida, no mais, a sentença de origem. VU", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1516266-71.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 13384 2/7
Apelação Criminal no 1516266-71.2019.8.26.0050
Comarca e Vara: São Paulo 5a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Renan Batista Moreira
Voto no 13.384
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal
específico.
Regime
aberto.
Substituição.
Tratando-se
de
traficância de 14 gramas de drogas, posto que praticada por agente
primário que não ostenta maus antecedentes, faz-se admissível o
deferimento da assistência legal máxima do redutor legal
específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006,
substituindo-se por alternativas a pena privativa de liberdade que,
se o caso, será inicialmente cumprida no regime prisional aberto.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face da sentença de primeira instância que,
julgando o acusado Renan Batista Moreira infrator da norma do
artigo 28 da Lei 11.343/2006, aplicou-lhe a pena total e definitiva de
advertência sobre os efeitos das drogas.
Reclama o Ministério Público do Estado de São Paulo, em
suma, a condenação do réu por infração à norma do artigo 33, caput,
da Lei 11.343/2006, nos termos da denúncia.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se a Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1516266-71.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 13384 3/7
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 5-8, 9, 11-13 e 129-131) vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida. O laudo pericial de fls.
129-131 constatou a apreensão, no caso, de cerca de catorze (14)
gramas de maconha.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Renan (fls. 143-149) negou em juízo a autoria do
crime. Relatou que, na data dos fatos, estava trabalhando quando
observou pessoas vendendo drogas nas redondezas. No intervalo de
seu trabalho, foi até o local a fim de adquirir uma porção de maconha
para seu consumo. Enquanto estava com a sacola de drogas nas
mãos, escolhendo uma porção, surgiram policiais no local que o
abordaram e prenderam, uma vez que o traficante conseguiu fugir.
Por seu turno, as testemunhas Roberto e André (fls. 143-149),
policiais civis, narraram em juízo que, na data dos fatos, passavam
pelo local quando avistaram o acusado Renan, que trazia consigo
uma sacola plástica. O acusado recebeu dinheiro das mãos de um
outro indivíduo, e entregou algo a tal pessoa. Decidiram então abordar
os suspeitos, sendo que o segundo indivíduo logrou fugir do local.
Abordado, encontraram em poder de Renan R$ 50,00, bem como a
sacola plástica contendo doze (12) porções individuais de maconha.
Questionado, o réu de início alegou ser usuário de drogas, mas
posteriormente admitiu informalmente e traficância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1516266-71.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 13384 4/7
A testemunha Valdemir (fls. 143-149) narrou em juízo que o
acusado Renan de fato trabalhava consigo, exercendo a função de
pedreiro. Na data dos fatos, o acusado saiu para almoçar e não mais
retornou, tendo sido preso.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
De fato, tem razão o Ministério Público do Estado de São Paulo
ao apontar que se trata, no caso, de crime de tráfico de drogas, em
que pese o entendimento esposado pela sentença de origem no
sentido de desclassificar o crime para aquele de porte de drogas para
consumo pessoal.
Embora seja pequena a quantidade de drogas apreendida em
poder do réu, e tenha alegado ele ser consumidor delas, deve-se
lembrar que os policiais ouvidos em juízo foram bem claros ao narrar
que observaram o réu em poder da sacola contendo as drogas, bem
como recebendo dinheiro de outra pessoa, e logo após entregando
algo a esta pessoa. E tudo, obviamente, em atitude típica de comércio
de drogas.
A versão do acusado, no sentido de que estaria com a sacola
nas mãos apenas a fim de escolher uma porção de droga para
compra, é mesmo ingênua e não se sustenta. Tal versão não condiz
com a situação descrita pelos policiais civis, destacando-se que soa
mesmo estranho imaginar-se que um traficante fosse, em plena luz do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1516266-71.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 13384 5/7
dia e em via pública, entregar uma sacola contendo drogas a um
comprador para que este, tranquilamente, escolhesse a porção que
mais lhe apetecesse. Ao contrário, tais transações são tipicamente
furtivas e breves, sem maiores interações entre comprador e
vendedor, exatamente a fim de se evitar que alguém perceba a
transação. Veja-se também que os policiais visualizaram o réu
negociando as drogas com um comprador.
Por fim, o testemunho de Valdemir, embora não
necessariamente mentiroso, como quer a acusação, tampouco se
presta a provar que o acusado não praticou o crime, uma vez que a
própria testemunha narrou que o acusado saiu para almoçar e então
foi preso, sendo de todo plausível que o réu realizasse as transações
de drogas durante sua ausência do trabalho.
De todo este quadro de provas surge claro e evidente que o
acusado de fato comercializava as poucas porções de drogas
encontradas em seu poder, conduta tipificada como tráfico de droga,
sendo assim de rigor a condenação do réu por infração à norma do
artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
As penas aplicadas, em razão mesmo da tipificação acima
exposta, devem se recalculadas.
A pena-base do acusado deve partir do patamar mínimo de
cinco (5) anos de reclusão, e pagamento de quinhentos (500) dias-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1516266-71.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 13384 6/7
multa, uma vez inexistentes, no caso, circunstâncias judiciais
desfavoráveis a serem consideradas.
Tampouco se detecta no caso circunstâncias atenuantes ou
agravantes, uma vez que o acusado não confessou o crime de tráfico
de drogas, mas somente aquele de porte de drogas para o próprio
consumo. Logo, não tendo confessado a autoria do crime que lhe está
sendo imputado, não lhe assiste a atenuante respectiva.
Já na terceira fase do cálculo deve ser reconhecida, em favor do
acusado, a causa de redução de pena do parágrafo 4o do artigo 33 da
Lei 11.343/2006, em que pese a discordância da acusação neste
ponto. Trata-se aqui de réu primário, sem antecedentes criminais,
surpreendido ao traficar apenas catorze (14) gramas de maconha,
quantidade certamente pequena e que não indica qualquer
envolvimento mais sério do réu com atividades ou organizações
criminosas. Segundo entendimento já pacificado nesta Câmara
Criminal, tal situação permite redução de pena máxima de dois terços
(2/3), chegando-se assim à pena definitiva de um (1) ano e oito (8)
meses de reclusão, e pagamento de cento e sessenta e seis (166)
dias-multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve ser o aberto, ao contrário do proposto pela acusação, uma vez
que, novamente, se está diante de réu primário, sem antecedentes
criminais, condenado a penas abaixo dos quatro (4) anos de reclusão,
sendo que tribunais superiores já pacificaram o entendimento de que
o chamado tráfico de drogas privilegiado não se equipara a crime
hediondo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1516266-71.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 13384 7/7
Da mesma forma, faz-se possível no caso a substituição da
pena privativa de liberdade imposta, que fica assim substituída por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, e pagamento de multa adicional de dez (10) dias-multa.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para o
fim de condenar o apelante Renan Batista Moreira por infração à
norma do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, aplicando-se
as penas de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, a ser
cumprida no regime prisional inicialmente aberto, e pagamento de
cento e sessenta e seis (166) dias-multa, arbitrados no patamar
legal mínimo, substituindo-se a pena privativa de liberdade aplicada
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços
à comunidade pelo mesmo prazo da condenação, nas condições a
serem mais bem definidas em primeiro grau, e pagamento de multa
adicional de dez (10) dias-multa, arbitrados em patamar legal
mínimo, mantida, no mais, a sentença de origem.
Mazina Martins
Relator